Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DO FUNDO DE APOIO À CULTURA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME POR PONTUAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO RECURSAL QUE EXPLICOU OS MOTIVOS DO INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença denegatória de segurança, sob o fundamento da falta de direito líquido e certo. Em apelação, a impetrante sustenta que a sentença adentrou no mérito administrativo e requer a declaração de nulidade da decisão que indeferiu seu recurso administrativo.
2. Segundo o princípio da motivação, inscrito no art. 2o da Lei n. 9.784/99, a Administração Pública deve embasar os atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários, de modo a permitir o controle do ato administrativo. A falta de fundamentação do ato, no caso, a falta de fundamentação da decisão que indeferiu o recurso administrativo, não permitiria o adequado exercício do contraditório pela empresa, prejudicando também a aferição de legalidade do ato.
3. A decisão da autoridade administrativa expôs os motivos pelos quais o recurso foi indeferido, não havendo falar em falta de fundamentação ou tampouco em respostas genéricas.
4. Embora a empresa impetrante afirme que a sentença recorrida analisou o mérito administrativo, o ato decisório apenas afirmou não haver prova da violação ao direito líquido e certo (art. 373, I, CPC), consistente na falta de indicação objetiva do vício no ato administrativo.
5. O motivo da desclassificação foi regularmente descrito pela autoridade administrativa, que enfrentou todos os quesitos ao indicar o desacordo da proposta com a pontuação máxima prevista em edital. Precedente: Acórdão 1702944, 07123100520228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.